Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento assente de que “[...] a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo [...]” (STF, RE 1.094.439 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 2a T, j. 2-3-2018, DJE 52 de 19-3-2018).
2. Não viola o disposto na SV 47 e no art. 22, § 4o, da Lei n.o 8.906/1994, a decisão que determina a penhora da integralidade do crédito exequendo sem realizar o destaque da verba honorária de caráter contratual.
3. É dever dos tribunais uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, sendo obrigação dos juízes a observância, dentre outros, dos enunciados de súmula vinculante e os acórdãos em julgamentos de recursos extraordinários (artigos 926 e 927, incisos I e III, do CPC).
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão interlocutória mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.